Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. DÚVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 784, VIII do CPC, são títulos executivos extrajudiciais “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.
2. Segundo o art. 786 do CPC, a execução deve ser fundada em obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.
3. Havendo dúvidas quanto a certeza e liquidez da obrigação, ela não pode ser exigida por meio de ação executiva.
4. Uma vez determinada a emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, e em não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da inicial que, invariavelmente, conduzirá à extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do CPC.
5. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
6. Recurso conhecido e não provido.